Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705033-05.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO VIANA AGRAVADAS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V DESPACHO LEONARDO MONTEIRO VIANA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o apelo não demanda análise da legislação infraconstitucional. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018